Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723890-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CAMPOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CAMPOS GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de veículo automotor de sua propriedade, bem como determinou sua remoção. Relata o agravante que apresentou pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem, devidamente instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição financeira, mas que tal requerimento permanece pendente de apreciação. Sustenta, em síntese, que o veículo PEUGEOT 306 PASSION H 1.8, placa JJL2009, ano 1998, é bem indispensável à sua subsistência e à manutenção de sua dignidade, pois o utiliza diariamente para se deslocar ao trabalho e para consultas médicas, sendo inviável a utilização do transporte público, dada sua morosidade e ineficiência. Afirma que o juízo de origem desconsiderou as especificidades do caso concreto ao afirmar que o automóvel seria mero facilitador da rotina, ignorando as provas anexadas que demonstrariam a real necessidade do uso do veículo para atividades essenciais. Aduz que o bem é antigo e de reduzido valor de mercado, razão pela qual a penhora não atenderia ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a imediata remoção do automóvel causaria prejuízos irreparáveis à sua saúde e subsistência. Ressalta que, enquanto não houver decisão definitiva sobre a impenhorabilidade, deve ser autorizado a manter a posse direta do bem, assumindo o compromisso de guarda e conservação do mesmo, na qualidade de depositário fiel. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de bens impenhoráveis não é absoluto e que a dignidade da pessoa humana, em casos concretos, pode justificar a proteção de bens não expressamente previstos na legislação, desde que indispensáveis à vida digna do executado. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora e a ordem de remoção do veículo, bem como para que seja autorizado a manter a guarda do bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo, o consequente cancelamento da penhora e a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Sem preparo, eis que o agravante também pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, diante dos documentos juntados aos autos que evidenciam a sua hipossuficiência econômica, considerando que sua renda mensal encontra-se substancialmente abaixo do parâmetro objetivo de cinco salários mínimos, conforme adotado pela jurisprudência majoritária. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que ambos os requisitos encontram-se presentes na hipótese dos autos. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: II – IMP/PEUGEOT 306 PAS H 18, placa JJL2009: A impenhorabilidade de veículo automotor ocorre em situações excepcionais, quando o bem é o próprio instrumento de trabalho do executado (art. 833, V, CPC). Nos termos de precedente deste E. Tribunal, A impenhorabilidade só pode ser reconhecida quando o veículo se mostrar exclusivamente necessário ao exercício da profissão, tal com o táxi e o utilizado em auto escola. [1] No caso em tela, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo automotor utilizado pelo executado se deslocar ao trabalho, uma vez que a sua atividade não depende de tal bem. Em que pese o argumento de que utiliza o veículo para exames consultas/procedimentos médicos, tal situação não indica a indispensabilidade do automóvel para seu dia-a-dia, não havendo impedimento para utilização do transporte público disponível, sendo o veículo mero facilitador para o cotidiano. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora, a fim de reconhecer a impenhorabilidade somente do veículo I/PEUGEOT 206 RALLYE, placa JEK2020. Desbloqueie-se o veículo I/PEUGEOT 206 RALLYE, placa JEK2020. Em relação ao veículo IMP/PEUGEOT 306 PAS H 18, placa JJL2009, fica o exequente intimado a apresentar nome e telefone do responsável pelo fornecimento dos meios necessários para a remoção do bem e acompanhamento da diligência. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público. Em pese o posicionamento adotado pela magistrada, nesse juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao agravante, tendo demonstrado os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a decisão agravada entendeu pela ausência de indispensabilidade do veículo, por não se tratar de instrumento de trabalho, e determinou sua remoção ao depósito público. Posteriormente, mediante nova decisão, o juízo de origem manteve o agravante como depositário fiel do bem, vedando, no entanto, sua utilização até o julgamento do agravo de instrumento. Todavia, há plausibilidade nas alegações deduzidas pelo agravante no tocante à impenhorabilidade do veículo PEUGEOT 306 PASSION H 1.8, placa JJL2009, ano 1998. Embora o bem não esteja expressamente elencado no rol do artigo 833 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a mitigação desse rol legal quando o veículo é de baixo valor de mercado e se revela essencial à preservação da dignidade do executado, especialmente quando utilizado para o deslocamento ao trabalho, tratamento de saúde ou demais atividades essenciais à vida cotidiana. Na hipótese, o agravante juntou documentos que atestam seu estado de saúde fragilizado e a necessidade de deslocamentos regulares para exames e atendimentos médicos. Importa considerar, ainda, que se trata de automóvel antigo, com mais de 25 (vinte e cinco) anos de uso, de reduzido valor econômico, o que reforça o descompasso entre a penhora determinada e a finalidade executiva da medida, resultando em sacrifício desproporcional à parte devedora. Não obstante o Juízo tenha reconsiderado a remoção imediata do bem, a determinação de não utilização revela-se igualmente gravosa e desproporcional, na medida em que impede o agravante de usufruir de bem que se mostra relevante para a sua locomoção, inclusive para fins de tratamento de saúde. A vedação à utilização do veículo, nesse contexto, impõe restrição severa a direitos fundamentais, como o acesso à saúde e ao trabalho, não se mostrando compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Evidenciado, portanto, o risco de dano de difícil reparação na vedação de utilização do veículo, cuja restrição pode comprometer diretamente a saúde e a rotina do agravante, com prejuízos que não se mostram reversíveis pela simples restituição futura do bem. Nesse cenário, mostra-se prudente e juridicamente justificado o deferimento da medida de urgência para resguardar a função social e existencial do bem penhorado até o julgamento final do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive a vedação de uso do veículo PEUGEOT 306 PASSION H 1.8, placa JJL2009, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo órgão colegiado competente. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator